Tribunal: TJSP
Processo: 1044550-30.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1044550-30.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO, são embargados
RONIVALDO TONELLI e SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044550-30.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
Voto no 37727
Embargos de Declaração no 1044550-30.2018.8.26.0100/50001
Embargante: Sociedade Beneficente São Camilo
Embargado: Ronivaldo Tonelli e outra
Vara de Origem: 20a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Juíza: Dra. Elaine Faria Evaristo
Embargos de declaração. Alegação de omissão em relação
ao arbitramento dos honorários advocatícios em razão da
fase recursal. Vício sanado. Embargos parcialmente
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acordão que negou provimento ao recurso do embargado.
Sustenta a embargante omissão no julgado no
que tange ao pedido de majoração dos ônus de sucumbência em face do
autor, em caso de indeferimento do pleito em fase recursal. Pugna pela
majoração dos honorários de sucumbência devidos pelo apelante ao
nosocômio apelado, no valor máximo legal estipulado em 20%. (vinte por
cento), decorrentes da apresentação de defesa na fase recursal, com fulcro
no § 11o, do artigo 85, do CPC.
É o relatório.
A embargante sustenta a existência de omissão
no acordão, diante da ausente majoração da verba honorária, eis que a
apelação do autor foi desprovida.
Com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044550-30.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
Passa-se à análise do pedido.
A r. sentença de fls. 669/672, condenou o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais referentes à ação, bem
como de honorários advocatícios em favor do patrono da ré Sociedade
Beneficente São Camilo, ora embargante, fixados em 10% do valor
atualizado da causa na ação.
Em razão do improvimento do recurso de
apelação do autor, majoram-se os honorários advocatícios arbitrados na r.
sentença para o montante de 13% do valor atualizado da causa, por estar
condizente com o trabalho desenvolvido nesta fase recursal.
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, para os fins explicitados na fundamentação.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator